Tribunal: TCU
Processo: 005.596/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5866/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra Neiba Maria Moraes Barcelos, ex-prefeita do município de Mineiros/GO (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão de irregularidades na execução do convênio 710017/2008 (Siafi 625178), firmado para "conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visam proporcionar à sociedade a melhoria da infra-estrutura da rede física escolar, com a Construção de Escola (s) conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar de Educação Infantil-PROINFÂNCIA". O valor total do ajuste era R$ 984.373,38, sendo R$ 950.691,00 repassados pelo concedente e R$ 33.682,38 relativos à contrapartida municipal, com vigência de 27/5/2008 a 28/6/2012. A tomada de contas especial foi instaurada em razão de divergências de serviços (quantitativas, qualitativas ou técnicas) apontadas pela área técnica e de movimentação bancária indevida, havendo depósitos e despesas realizadas sem correspondência na relação de pagamentos. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, ao examinar as ocorrências, verificou que o valor atualizado do débito apurado remanescente é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para encaminhamento de TCE; considerando que não foi identificado outro processo em tramitação nesta Corte, no qual conste débito imputável à responsável e que o presente processo encontra-se pendente de citação válida neste Tribunal; considerando os princípios da racionalização administrativa e da economia processual; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos sugeridos pelo Ministério Público junto ao TCU, e com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno; 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, sem baixa na responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 79.681,56 (valor original de 5/1/2010), abatendo-se a quantia de R$ 97.154,58, recolhida em 20/10/2014, e de R$ 64.582,78 (valores originais a partir de 14/1/2009), a cujo pagamento continuará obrigada a responsável para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 39, à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012; c) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012; d) dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás acerca da utilização de recursos do Município de Mineiros/GO para quitação de parte do débito apurado nesta TCE, cuja responsabilidade de reparação incumbia exclusivamente à então prefeita do Município. 1. Processo TC- Processo 005.596/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Neiba Maria Moraes Barcelos (CPF XXX.503.721-XX). 1.3. Unidade: Município de Mineiros/GO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.